Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735456-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON RAW REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal que tem por objeto a sentença que homologou o acordo de transação penal, exarada pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF (ID 30466469). Notoriamente, “É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais” (STJ, CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008) Ante o exposto, declino da competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 14:33:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator